Tribunal: TJMT
Processo: 1021503-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021503-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA PEDRA CAVEQUIA - CPF: 514.742.631-00 (RECORRENTE), FELIPE BARBARINI SIERRA - CPF: 410.361.068-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – PARALISIA IRREVERSÍVEL – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148118189, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos indevidos desde junho/2019, no valor de R$ 41.656,52 (quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda.

Ainda, determinou que devem incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de previsão legal para concessão da isenção do imposto de renda nesse caso, bem como que a documentação médica apresentada pela autora, consistente em laudos, exames e atestados, não foi confeccionada no bojo de perícia médica oficial, de modo que são imprestáveis para fins de prova da moléstia.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, manifestou-se no id 151913683, informando que não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública estadual aposentada por tempo de contribuição desde o ano de 2019.

Alega que possui, há cerca de seis anos, quadro de monoparesia relacionada a dor articular, lumbago com ciática e monoplegia do membro inferior, o que resta demonstrado mediante laudos oficiais, emitidos por diferentes órgãos públicos e que atestam as doenças supracitadas.

Assevera ainda, que foi aposentada na esfera municipal, por invalidez, bem como que em 26/04/2021, através do laudo médico juntado aos autos no id. 148118186 – fls. 12, a perícia realizada pelo reclamado constatou que a reclamante é portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Dessa forma, pretende que seja reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV da lei 7713/88 e como consequência que seja determinada a restituição do valor referente aos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora, desde junho de 2019.

Pois bem, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por paralisia irreversível e incapacitante. Vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

No caso, a autora trouxe aos autos o laudo pericial realizado pelo próprio reclamado (id. 148118186 – fls. 12), que conclui que a reclamante é portadora de
Paralisia irreversível e incapacitante
.

Ainda, anexou ao feito as fichas financeiras que demonstram a retenção do imposto de renda no período
de
2016 a 2021
.

No caso,
deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
bem como o direito a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, uma vez que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública estadual, é portadora de patologia grave, constante no art.
6o, XIV da lei 7713/88
, tendo sido realizada perícia oficial para a constatação da aludida doença restritiva.

Dessa forma, como o próprio reclamado reconheceu a patologia, entendo ser desnecessária realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE
– LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ
– INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA –
PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVENTOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

(N.U 1016866-48.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)
(grifei)

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023